Tribunal: STF
Processo: ARE 1299981
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA BRASIL-S.A. CADASTRO DE RESERVA. DISCUSSÃO SOBRE A OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO, DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E NATUREZA JURÍDICA DA RECORRENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à ocorrência de preterição, ao direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público, bem como à natureza jurídica da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S/A, ora Recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e de cláusulas do edital do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.